Tribunal: TJDFT
Processo: 0730822-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730822-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO POSTO ADE CEILANDIA SUL LTDA AGRAVADO: SSC COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI, SANDRO MARCELO MANO DE FARIAS DECISÃO 1. O exequente agrava (id 39315378) da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 39315381) que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora – SSC Comércio de Utilidades Eireli –, sob o fundamento de que a mera falta de bens penhoráveis e o encerramento irregular não justificam a medida. Afirma que já exauriu as as diligências ao seu alcance para localizar bens penhoráveis. Alega que há prova do abuso da personalidade jurídica da devedora, pois o sócio utilizou o nome da sociedade empresária para realizar os citados abastecimentos, sabendo que o patrimônio dele não seria atingido em caso de inadimplemento. Assinala que houve o encerramento irregular das atividades da devedora, haja vista que deixou de funcionar no endereço fornecido à Receita Federal. Sustenta que a inexistência de bens, aliada à fraude contra credores, autoriza a desconsideração, para atingir os bens do sócio e que é possível a inversão do ônus da prova (CPC 373, §1o), notadamente no tocante aos documentos em posse da agravada e que precisam ser juntados aos autos. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a busca e bloqueio de bens em nome do sócio da devedora. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: “(...). Diante da ausência de bens suficientes para satisfazer a dívida, o credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de ser alcançado o patrimônio de seu sócio, sob o fundamento de que houve suspensão e possível encerramento irregular da empresa devedora, sem a devida a liquidação de todos os seus haveres, com a ocultação do seu patrimônio para lesar os credores. Ocorre que o encerramento irregular e a ausência de bens não caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O art. 50 do Código Civil, por meio de nova redação trazida pela Lei no 13.874/2019, define o que é desvio de finalidade ou confusão patrimonial: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Conforme se verifica na petição apresentada no ID 133163394, não há indicação de nenhuma dessas hipóteses mencionadas no dispositivo legal acima, sendo inviável a instauração do incidente com base no encerramento irregular e na ausência de bens. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1388128, 07096538120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, ante a ausência dos pressupostos legais. (...). “ 3. Indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 28/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator